Tribunal: TJMMG
Processo: 2000284-79.2025.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000284-79.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000036-07.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 25/02/2026 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO NÃO CONDIZENTE COM A VERDADE DOS FATOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público, visando à reforma do acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão que absolveu o embargado pelo delito de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou configurado o crime de falsidade ideológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide no crime de falsidade ideológica o militar que, de forma livre e consciente, insere em boletim de ocorrência e relatório de atividades – documentos públicos – informações inverídicas com o fim de alterar a verdade, atentando assim diretamente contra a Administração Militar. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso de embargos infringentes e de nulidade provido. ______________ Dispositivo relevante citado: CPM, art. 312. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) V.V. – DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do Ministério Público, manteve a sentença absolutória dos militares quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), imputado sob o argumento de inserção de informações inverídicas em boletim de ocorrência relativo a operação policial realizada na rodovia MG-129. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há prova robusta e inequívoca de que os militares tenham omitido ou inserido declaração falsa em documento público, com o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, nos termos do art. 312 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra que a blitz inicialmente prevista para outra rodovia foi autorizada pelo superior Ten PM Jouber a ocorrer na MG-129, em razão de problemas técnicos no sistema da Polícia Rodoviária Federal. 4. O horário indicado no boletim de ocorrência como início da operação na MG-129 é compatível com os horários narrados pelo próprio ofendido e por informante que o acompanhava. 5. O boletim de ocorrência registra detalhes sobre o uso de disparos de elastômero, aplicação de golpes de tonfa, emprego de força física, valores em posse do ofendido e menção ao aparelho celular, sem prova concreta de que tais registros sejam falsos. 6. Não há demonstração inequívoca de omissão ou inserção dolosa de declaração falsa, tampouco de que os militares tenham agido com o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 7. O art. 312 do CPM exige dolo específico, consistente no propósito direcionado às finalidades descritas no tipo penal, o que não se presume nem se extrai de meras inconsistências ou da aparência de irregularidade na condução da ocorrência. 8. A eventual condução desastrada da ação policial não se confunde com falsidade ideológica, sendo inadmissível condenação fundada em suposições ou na mera verossimilhança das alegações da vítima. 9. Encerrada a instrução sem prova robusta da tipicidade subjetiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) exige prova inequívoca de omissão ou inserção de declaração falsa em documento, acompanhada do especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2. A mera aparência de irregularidade ou a existência de versões divergentes sobre os fatos não supre a exigência de prova robusta do dolo específico. 3. Encerrada a instrução processual sem certeza quanto à tipicidade subjetiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312; CPPM, art. 439, “e”. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos embargos infringentes e de nulidade para condenar o Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, vencidos os desembargadores Osmar Duarte Marcelino e Jadir Silva, que negaram provimento ao recurso. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça militar de Minas Gerais (TJMMG), na parte que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão primeva que absolveu o embargado do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Extrai-se dos autos da ação penal militar (processo n. 2000036-07.2025.9.13.0003) que o embargado, Sd PM Gleisson Alves Ferreira, teria inserido informação falsa em documento público, consubstanciado nos seguintes fatos: [...] Consta ainda que o militar denunciado Sd Gleisson Alves Ferreira registrou o RAT n. 2024-002810133-001, declarando que a operação antidrogas foi montada na rodovia estadual MG-129, Km 135, no município de Mariana, sendo realizada no horário de 14h00min às 15h00min. O denunciado registrou também o BOS n° 2024-002872098-001 no qual citou que no referido endereço ocorria uma blitz policial montada com cones e viatura posicionada durante a abordagem ao ofendido ocorrida às 14h00min. Entretanto, verifica-se que no momento da abordagem os militares denunciados estavam em movimento sentido a cidade de Mariana/MG e, instantes após a abordagem, adentraram no município de Ouro Preto/MG e posteriormente realizaram o abastecimento da viatura, horário em que deveriam realizar a operação de blitz conforme registrado no RAT n. 2024-002810133-001 e BOS n° 2024-002872098-001, restando evidente a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, visando ludibriar a administração e o serviço militar. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME absolveu o embargado pelo delito tipificado no art. 312 do CPM, por maioria de 3 votos a 2, vencidos o Juiz de Direito e o Maj PM Alexandre Camêlo Teixeira; pelo crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), do CPM, a decisão foi unânime, sendo ambas com supedâneo na alínea “e” no art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Em relação à prática do crime do art. 209 (lesão corporal) do CPM, o juiz, singularmente, condenou o embargado (Evento 124 – SENT1). O Ministério Público, ora embargante, interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação do embargado também pelo cometimento do crime de falsidade ideológica (APELAÇAO1). A Primeira Câmara, por maioria, negou provimento ao apelo ministerial e manteve intacta a decisão primeva, tendo sido vencido o Desembargador Fernando Galvão, que deu parcial provimento ao recurso, para condenar o embargado pelo delito previsto no artigo 312 do CPM (Evento 53 – ACOR1, autos de segunda instância). Contra essa decisão, foram opostos os presentes embargos infringentes e de nulidade (Evento 40 – EMBINFRI2 dos autos originários e Evento 1 – INIC1 dos presentes autos). Em síntese, alegou que o embargado, visando ludibriar a administração militar, alterou a verdade dos fatos noticiados no RAT n. 2024-002810133-001, ao nele fazer constar que a operação policial teria ocorrido na Rodovia MG-129, km 135, no município de Mariana, ao passo que, no mesmo período (entre as 14h e as 15h), encontrava-se deslocando para Mariana e, posteriormente, abastecendo em Ouro Preto, conforme detectado nos dados do GPS da viatura 29127 - placa QMV 2103, na qual se encontrava. Apontou, como outra forma de alteração da verdade dos fatos, no possível intuito de simular crime de resistência e justificar os disparos de elastômero efetuados, ter o embargado registrado no BOS n. 2024- 002872098-001 que o abordado teria avançado contra os militares componentes da guarnição com uma motocicleta e entrado em luta corporal, além de ter empreendido fuga, hipótese que não ocorreu. Asseverou que o acórdão embargado, embora tenha se pautado na inexistência de provas robustas, deixou de apreciar “o vínculo inseparável entre a condenação do acusado Gleisson pelo delito de lesão corporal leve e as falsidades operadas nos RAT nº 2024-002810133-001 e BOS nº 2024-002872098-00, suficientemente demonstradas pelo Órgão Ministerial, cuja argumentação evidenciou a “cortina de fumaça” criada pelo ora embargado com o dolo de esconder as má-fé e ilegalidade da abordagem para proteção pessoal”. Ao final, destacou que o “Desembargador Relator Osmar Duarte Marcelino, em seu voto vencedor, optou por minimizar as discrepâncias existentes nas versões defensivas”, enquanto o voto vencido, do desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão, trouxe a melhor interpretação dos fatos e “demonstrou efetivamente a falsidade ideológica cometida pelo ora embargado”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pugnou, assim, pela prevalência do voto vencido, para que o embargado, Sd PM Gleisson Alves Ferreira, seja condenado, também, pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos infringentes (Evento 16 – CONTRAZ1). Ressaltou que, no acórdão embargado, a discussão se ateve à aferição da robustez das provas para sustentar um decreto condenatório, sobretudo no que se refere ao elemento subjetivo do dolo, elemento que foi acertadamente afastado. A esse respeito, registrou que o crime descrito no art. 312 do CPM requer prova inequívoca do dolo específico, o que não se estampou no caso dos autos, uma vez que tanto o RAT quanto o BOS trouxeram informações coerentes com a dinâmica dos fatos. Notadamente em relação ao RAT n. 2024-002810133-001, cuja tese da acusação consiste no fato de que a viatura não permaneceu parada no local da operação no horário indicado (das 14h às 15h), disse que “manteve o horário em face da possibilidade de a operação ser realizada tanto em deslocamento, quando estática”, e que o deslocamento foi necessário, uma vez que o abordado empreendeu fuga. Ressaltou que a referida inexatidão, apontada pelo embargante, não se encaixa na tipificação do dolo. Além disso, a “ausência de informações mais detalhadas ou a manutenção de informações soltas”, seja no RAT ou no BOS n. 2024-002872098-001, não ocorreu de forma dolosa, o que afasta o elemento subjetivo do tipo penal da falsidade ideológica. Asseverou que o fato de haver o embargado sido condenado pelo crime de lesão corporal leve não permite estabelecer uma relação jurídica apta a sustentar a existência de provas em relação ao crime do art. 312 do CPM. Por fim, pugnou pelo desprovimento dos embargos infringentes e de nulidade, com a manutenção dos votos vencedores do acórdão vergastado proferido pela Primeira Câmara deste TJMMG. É o relatório. VOTOS DEZEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, os embargos infringentes e de nulidade foram opostos pelo Ministério Público contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), colacionado no evento 31 dos autos n. 20000360720259130003, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que absolveu o embargado pelo delito tipificado no art. 312 do CPM. Assim, a divergência a ser sanada pela via dos presentes infringentes cinge-se à conclusão dos votos vencedores e do voto vencido quanto à configuração ou não do crime de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após detida análise dos autos, com a devida vênia aos votos vencedores, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, por corroborar dos fundamentos do voto vencido do acórdão embargado, da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, pelos motivos que passo a expor. O delito de falsidade ideológica encontra previsão no art. 312 do CPM, que reza: Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: A doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger leciona sobre o tipo penal em comento: Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual o de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. Sob a forma de fazer inserir o agente insere de forma indireta, ou seja, utiliza-se de alguém que, sob sua influência, insere a falsa informação. [...] A falsificação, ademais, para constituir um crime militar, deve configurar-se em fato que afete a Administração Militar, já que o tipo penal, in fine, dispõe “desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar”. [...] (in Manual de Direito Penal Militar, volume único, 7ª ed, Ed. JusPodivm, págs. 1773/1174) Nesse contexto, infere-se que a suposta falsidade consistiu na inserção, pelo embargado, de informação inverídica no Relatório de Atividades (RAT n. 2024-002810133-001) e no Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS n. 2024-002872098-001), mormente quanto à localização e ao horário de início e conclusão da operação policial. Na análise do RAT n. 2024-002810133-001 (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, págs. 129/131, autos n. 2000813-26.2024.9.13.0003), observa-se a informação de que a operação foi realizada na MG 129, altura do Km 135, no município de Mariana, com início às 14h e encerramento às 15h, fato que não se sustenta ao analisarmos o histórico de movimentação da viatura, placa QMV 2103, nesse mesmo período (págs. 17/33 dos autos n. 2000813-26.2024.9.13.0003), que demonstra sua constante movimentação. Inclusive, e não menos importante, às 14h49m, horário que foi atestado como de atividade operacional, consta nos autos (p. 53) que o embargado se encontrava estacionado, abastecendo a viatura na sede do 52° TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 BPM na cidade de Ouro Preto, ou seja, em local diverso do indicado naquele momento. Ademais, desfavorável se mostra a tese defensiva de que o superior do embargado teria autorizado a alteração do local da operação, ocasionando o deslocamento da viatura, pois, a meu ver, ratifica a inserção de informação diversa do ocorrido, uma vez que este dado não se fez constar em nenhum dos documentos indicados, quais sejam, o RAT n. 2024-002810133-001 e o BOS n. 2024-002872098-001. Nesse sentido, oportuna a colação do entendimento vencido exarado pelo juízo primevo: [...] A eventual autorização superior para alteração do local de patrulhamento não isenta os subordinados da obrigação de relatar com exatidão e fidelidade os atos praticados no exercício da função pública. O fato de o comandante ter remanejado a equipe em razão de problemas técnicos no aplicativo PRF Móvel, como indicado (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 129), não autoriza ou justifica a falsidade do conteúdo do RAT n. 2024-002872098-001, onde os réus afirmam, de forma categórica, que foi realizada uma “blitz policial com coneamento e sinalização” entre 14h00 e 15h00 na MG-129, quando os dados objetivos extraídos do sistema de georreferenciamento e do controle de abastecimento demonstram que a viatura encontrava-se, nesse exato intervalo, em deslocamento e sendo abastecida no interior do 52º BPM (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 17/33 e 53). A função pública exercida pelos militares exige zelo, transparência e veracidade no preenchimento de documentos oficiais, sob pena de se comprometer a lisura das ações policiais e a própria credibilidade da instituição. Assim, mesmo que o Comandante de Pelotão tenha determinado ou autorizado o remanejamento da guarnição, essa ordem não conferia aos agentes liberdade para alterar a realidade dos fatos ou omitir informações essenciais, como a ausência de blitz efetiva naquele horário, o deslocamento da viatura, e o fato de a operação não ter ocorrido nos moldes descritos, com os detalhes e a sequência dos fatos. A responsabilização penal, portanto, subsiste e é autônoma, uma vez que decorre não da decisão de deslocamento, mas sim da conduta subsequente e consciente dos acusados de inserirem declaração falsa em documento público com a finalidade de alterar os fatos da realização de uma atividade operacional, caracterizando o delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 312 do Código Penal Militar. [...] (Evento 124, autos n. 2000036-07.2025.9.13.0003) Da mesma forma, em relação ao BOS n. 2024-002872098-001 (Evento 1 – PEÇAS IPM 2, págs. 27/29, autos n. 2000813-26.2024.9.13.0003), consta a informação de que, por volta das 14:00h, em operação blitz estática, foi realizada a abordagem de um motociclista. Contudo, o que se observa na página 17 dos autos IPM 2000813-26.2024.9.13.0003 (Evento 1 – PEÇAS IPM 3), é que a viatura se encontrava em movimento, momentos antes e depois do horário aproximado da abordagem que foi citado nas declarações. Do mesmo documento, infere-se que houve necessidade do uso da força para contenção do abordado, que teria acelerado com a motocicleta em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 direção aos militares, mediante disparos de elastômero e uso de bastão tonfa. Todavia, ao que tudo indica, esses golpes mostravam-se desnecessários, mas foram utilizados para manipular os fatos e aparentar o crime de resistência, hipótese que levou à condenação do embargado pelo crime de lesão corporal. A esse respeito, corroboro do entendimento manifestado no voto vencido do acordão embargado no sentido de que: [...] A segunda falsidade, ainda mais grave e com potencial dano à Administração e à Justiça, reside na construção de uma narrativa completamente inverídica no BOS n. 2024.002872098.001, forjando a ocorrência de resistência por parte do ofendido Marcos Vinicius dos Santos. Conforme registrado falsamente, o ofendido teria "acelerado a motocicleta na direção dos militares denunciados", e, em seguida, entrado em "luta corporal" ao tentar empreender fuga, comportamento que o próprio Parquet demonstrou configurar, em tese, crime de resistência (art. 329 do CP). Essa descrição, em evidente contradição com o restante do inquérito e especialmente com as lesões verificadas, foi o estratagema dolosamente criado pelos militares apelados para justificar o uso excessivo e ilegal da força, incluindo os três disparos de elastômero efetuados pelo Sd Gleisson, que atingiram o ofendido nas costas, perna e no braço, em uma sequência que o Ministério Público concluiu ter ocorrido após a vítima ter sido ordenada a correr. A alegação de "luta corporal" e "investida frontal" é logicamente incompatível com a localização das lesões (nas costas e nos membros inferiores) e com o fato de o rastreamento GPS afastar a existência da blitz estática, demonstrando que a versão apresentada foi uma tentativa deliberada e calculada de "maquiar" a ocorrência, transformando uma agressão injustificada e ilegal em uma reação policial legítima e necessária em face de uma suposta resistência armada, alterando, assim, a verdade sobre um fato juridicamente relevante com o intuito de ludibriar a hierarquia e o sistema judicial militar. Dessa forma, verifica-se que a conduta do embargado atentou diretamente contra a Administração Militar, ao comprometer a fé pública que reveste os atos praticados por agentes de segurança no exercício da função, mediante a inserção de informações, no mínimo incompletas e não condizentes com a realidade. Mais uma vez, valho-me da doutrina de Coimbra Neves e Marcello Sreifinger, no sentido de que “Sobre essa afetação da administração militar, deve-se ter que não carece ser patrimonial, bastando à falsidade a lesão à fé pública, embora a lesão ao Erário possa também ocorrer” (in Manual de Direito Penal Militar, volume único, 7. ed, Ed. JusPodivm, p. 1.775) Acerca do dolo, entendo ter-se configurado pela própria confissão do embargado de que teria inserido informação equivocada acerca do horário de realização da operação “partindo da premissa de que aquele era o horário inicialmente previsto”, mas que não se cumpriu, pois “ficaram tão assustados com o comportamento e a fuga do condutor da motocicleta, seguido dos disparos de elastômero, que não conseguiram abordar mais nenhum veículo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao meu entendimento, o fato de ser inexperiente na função não é suficiente para afastar o dolo, pois o embargado, assumindo o risco, inseriu, de forma livre e consciente, informação inverídica, consistente em uma operação iniciada e acabada, que tinha ciência de não ter acontecido. Por tais razões, dou provimento aos embargos infringentes e de nulidade para condenar o Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do voto vencido exarado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, assegurar a prevalência do voto minoritário prolatado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que, dando provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, reformou a sentença primeva e condenou o Sd PM Gleisson Alves Ferreira pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes Desembargadores, ouvi com muita atenção o voto de sua excelência, o Desembargador Relator. No entanto, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no meu voto no acórdão de origem, diga-se, que foi o voto condutor na oportunidade do julgamento do apelo. Assim, peço venia ao eminente Desembargador Relator, para dele divergir. Para mim, não houve a caracterização do crime, e, nesse sentido, trago à baila o referido voto condutor no recurso de origem: [...] Eminentes Desembargadores, trago a vossas excelências, em primeiro lugar, que o apelo do Ministério Público busca reformar a sentença tão somente quanto à absolvição pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pugnando pela condenação de ambos os réus, ora apelados, quanto à prática do referido delito, conforme Evento 138 da ação de origem. A questão, todavia, bem simples em face do que restou produzido nos autos, tanto em sede de inquérito policial militar quanto no curso da instrução processual, nos mostra que realmente a absolvição se impõe, não como uma certeza de ações legítimas e reais dos militares, mas pela ausência de provas que demonstrem a vontade de inserir dados falsos no boletim de ocorrência. Vejam que a blitz seria efetuada em outra rodovia, é verdade. Mas o superior dos militares, Ten PM Jouber, autorizou a realização da blitz na rodovia MG-129, na qual a denúncia afirma a ocorrência das ações praticadas contra o civil Marcos Vinicius dos Santos. O próprio Ten PM Jouber afirma que haviam problemas técnicos com o sistema da Polícia Rodoviária Federal para a blitz ou patrulhamento na rodovia inicialmente determinada, e, por isso, autorizou a blitz na rodovia MG-129. O horário apontado pelos militares como de início da blitz na MG-129 está de acordo com o horário dos fatos, nos termos declarados pelo próprio ofendido Marcos Vinícius e pelo informante Pedro Henrique Sobreira, amigo do ofendido. Ainda, segundo os militares, houve os disparos de elastômero, houve a aplicação de golpes de tonfa, e houve emprego de força física para tentativa de contenção, tudo como consta do boletim de ocorrência. Da mesma forma, os militares relacionaram o valor que estava em posse do ofendido Marcos Vinícius, bem como relacionaram a posse do celular. Consta, ainda, que o ofendido Marcos Vínicius realmente correu para a rodovia, conforme declarado pelo informante Pedro, amigo da vítima, o que está em consonância com o relatado pelos militares. Por fim, quando o Ministério Público diz que no RAT n. 2024-002810133-001 havia a declaração de que “a operação antidrogas foi montada na rodovia estadual MG-129, Km 135, no município de Mariana, sendo realizada no horário de 14h00min às 15h00min”, obviamente era a estimativa fixada. Todavia, os militares não negam que encerraram a operação naquele local após a ocorrência dos fatos que envolvem a vítima Marcos Vinícius. É certo afirmar que houve uma ação totalmente desastrada dos militares, inclusive porque, ante uma possibilidade de tráfico de drogas, como disseram perceber pela mensagem no telefone da vítima Marcos Vinicius, deveriam tê-lo apreendido, deveriam chamar reforços, até mesmo para a busca do aparelho no local que afirmam ter sido lançado. Com certeza foi tudo muito mal feito. É possível até imaginar que algo não “cheira muito bem” na versão dos militares apelados, mas isso é o que se pode supor, e a mera suposição não basta para condena-los. Mas é preciso mais para que o fato descrito na denúncia possa ser considerado o crime de falsidade ideológica. Aqui, entendo que há a aparência do crime, mas a aparência não retira a razão da sentença que absolveu os réus, apelados, quanto à prática do crime inserto no art. 312 do CPM. O Direito Penal não aceita condenações com base na aparência, com base naquilo que supomos ter ocorrido, e a prova que justifica uma condenação deve ser robusta. Não encontro, no caso dos autos, a subsunção do fato ao preceito primário do art. 312 do CPM, que prevê o seguinte: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle inserir ou fazer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: [...] Não houve a demonstração inequívoca de que os ora apelados omitiram declaração e nem mesmo fizeram inserir declaração falsa e diversa, muito menos para efeito de subnotificação de ocorrência, e tampouco de forma dolosa. O boletim traz detalhes, sim, sobre os fatos ocorridos, segundo a boa-fé e a visão dos militares envolvidos, e contra isso não há prova em sentido contrário. Então, os militares apelados não tinham, também de acordo com a aparência do que restou comprovado, ou do que não restou demonstrado, o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, nesse sentido, a manutenção da sentença se impõe, com o não provimento do apelo do Parquet. Para a condenação, exige-se o estado de certeza, inclusive do dolo na conduta, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, ou o dolo exigido, o réu deve ser absolvido com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo, e assim procedo para o crime em estudo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, também em relação à absolvição quanto à prática do crime de falsidade ideológica. [...] A prova dos autos deixa patente que os militares, incluindo o ora embargado, realmente se envolveram em uma ação desastrada e desastrosa, notadamente porque a administração militar permitiu que dois soldados, inexperientes, trabalhassem juntos. Com todos os problemas havidos, eles buscaram, a meu sentir, fidelizar o máximo dos relatos com os fatos. O boletim, como já dito, traz detalhes, sim, sobre os fatos ocorridos, segundo a boa-fé e a visão dos militares envolvidos, e contra isso não houve prova em sentido contrário. Vejam vossas excelências que é preciso, para a configuração do delito em estudo, haver prova de que os militares tivessem o especial fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Mas não vi prova de que tenham agido para, especialmente, prejudicar direito, criar obrigação para alguém, ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A mera aparência de que os fatos possam ter ocorrido de forma, ao menos em parte, diversa da que realmente aparenta ter ocorrido, não é prova de nada, data maxima venia, e a dúvida milita a favor do réu, ora embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Não se condena com base naquilo que “parece ser”, mas tão somente naquilo que está provado que “é o que aconteceu”! Nesse sentido, a manutenção do acórdão se impõe, com o não provimento do apelo do Parquet. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho a divergência inaugurada pelo e. desembargador Osmar Duarte Marcelino. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator